Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708001-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: TATIANA FERNANDES CRUZ D E S P A C H O Vistos. Nos termos do artigo 778, §1°, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, realizada a cessão de direitos, cabe ao cessionário prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, independentemente da concordância do executado. Assim, DEFIRO o pedido relativo à substituição processual e determino à Secretaria da Turma que proceda a alteração do polo ativo e de seu patrono para recebimento das futuras publicações. Após, aguarde-se o julgamento dos autos, conforme pauta já designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator